Tribunal: TCU
Processo: 031.228/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Claudia Ribas contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 835/2025-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração, opostos por Claudia Ribas contra o Acórdão 514/2025-TCU-Plenário , que deu provimento parcial a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 482/2022-TCU-Plenário (relator: Ministro Antonio Anastasia), por meio do qual este Tribunal havia considerado ilegal e negado registro ao ato de aposentadoria da interessada, em razão das seguintes irregularidades: i) inclusão da parcela "opção", em descumprimento ao disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal de 1998; e ii) inclusão da parcela de "quintos" decorrentes de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998. Considerando que, conforme o art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, os embargos de declaração podem ser opostos por escrito pelo responsável ou interessado, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de dez dias, contados na forma prevista no art. 30 da mesma lei; considerando que o art. 30, inciso I, alínea "c", da Lei 8.443/1992, dispõe que os prazos no TCU são contados da data do recebimento da notificação pelo responsável ou interessado; considerando que o Regimento Interno do TCU (RITCU), em seus arts. 183 a 187, disciplina a contagem de prazos processuais no âmbito deste Tribunal, a qual é feita dia a dia a partir da data de entrega da notificação no endereço do destinatário constante do aviso de recebimento, conforme o disposto no art. 183, inciso III; considerando que a embargante tomou ciência da comunicação do acórdão embargado em 21/3/2025, conforme aviso de recebimento constante da peça 132 dos presentes autos; considerando que, conforme as disposições do art. 185 do RITCU, o prazo para a oposição dos embargos de declaração teve seu término em 2/4/2025; considerando que a peça recursal foi protocolada neste Tribunal apenas em 7/4/2025, conforme consulta aos metadados da peça 135 destes autos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 169, inciso II, 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em: não conhecer dos embargos de declaração opostos por Claudia Ribas; comunicar esta decisão à embargante; e arquivar este processo. 1. PROCESSO TC- Processo 031.228/2019-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Embargante: Claudia Ribas (XXX.460.111-XX) 1.2. Interessada: Claudia Ribas (XXX.460.111-XX) 1.3. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidade Técnica: não atuou 1.8. Representação legal: Deyr José Gomes Junior (06066/OAB-DF), Willian Guimarães Santos de Carvalho (59920/OAB-DF) e outros 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há